Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO QUESTIONADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/12 (UM DOZE AVOS). PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
2. No que tange à segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração majorante de 1/12 (um doze avos) no caso de réu confesso e multirreincidente. Precedentes.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.